Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710500-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE DE CARVALHO PENNA, LUCIANA DE CARVALHO PENNA AGRAVADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Destaco, desde já, que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília, 10 de maio de 2021 08:29:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador